Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700873-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de penhora do imóvel (Lote 400, Quadra 03, Setor Leste Industrial, Gama, Distrito Federal, objeto da matrícula no 30.458 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), tendo em vista que o referido bem “está gravado com ordem de indisponibilidade procedente da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do DF”. Em sede de contrarrazões (ID 33146264), a empresa recorrida informou que o imóvel em comento foi arrematado em outro processo, autuado sob o no 0719531-77.2019.8.07.0007. Destarte, a partir da mais recente informação que se tem acerca do imóvel sobre o qual o ente público agravante pretende que recaia a ordem de penhora, verifica-se, ao menos a princípio, a ausência superveniente de interesse recursal, tendo em vista que a constrição de imóvel já arrematado não traria efeitos econômicos ou jurídicos favoráveis à pretensão executiva do Distrito Federal de satisfação do débito exequendo. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da noticiada arrematação do imóvel outrora indicado à penhora e informe se ainda remanesce algum interesse no julgamento do presente recurso, justificando-o, se for o caso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de março de 2022